Tribunal: TJBA
Processo: 8025173-66.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025173-66.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s): JOAO FRANCISCO ALVES ROSA APELADO: CARLOS AUGUSTO SOUSA Advogado(s):FERNANDO LUIS VITORIO DA SILVA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de parcial procedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. O acórdão confirmou a abusividade dos juros remuneratórios e limitou os juros moratórios a 1% ao mês, determinando restituição ou abatimento simples dos valores pagos a maior. Honorários majorados para R$ 3.500,00 com fundamento no art. 85, § 8.º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês configura contradição, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário regida pela Lei n.º 10.931/04; (ii) saber se houve omissão quanto ao pedido de compensação dos valores a restituir com parcelas vincendas; e (iii) saber se o valor dos honorários advocatícios é excessivo. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A sentença de 1.º grau, integrada pelos embargos declaratórios, enfrentou expressamente a alegação de inaplicabilidade da Súmula nº 379/STJ às Cédulas de Crédito Bancário, fundamentos esses adotados pelo acórdão mediante motivação per relationem, técnica validada pela jurisprudência do STF e do STJ. 4. O art. 28, § 1.º, inc. I, da Lei n.º 10.931/04 disciplina juros remuneratórios e demais encargos, não prevendo limites para juros moratórios. A Súmula n.º 379/STJ somente afasta sua incidência quando haja legislação específica que fixe limites próprios, como nas cédulas de crédito rural (DL 167/67). À falta de norma específica, aplica-se a regra geral de limitação dos juros moratórios a 1% ao mês. 5. O pedido específico de compensação, na forma ora sustentada, não integrou as razões de apelação, não se devolvendo ao tribunal (CPC, art. 1.013). 6. A majoração equitativa dos honorários, prevista no art. 85, § 8.º, do CPC, mostra-se adequada diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico antes da fase de liquidação. 7. Não configurado intuito protelatório, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, sem aplicação de multa. Tese de julgamento: "1. O art. 28, §1º, I, da Lei nº 10.931/04 não disciplina juros moratórios, aplicando-se às Cédulas de Crédito Bancário a limitação geral prevista na Súmula nº 379/STJ. 2. Matéria não suscitada nas razões de apelação não se devolve ao tribunal de segundo grau (CPC, art. 1.013). 3. A fixação equitativa de honorários é adequada quando o proveito econômico é inestimável, irrisório ou de difícil apuração imediata (CPC, art. 85, § 8º)." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 85, §8º; Lei nº 10.931/04, art. 28, §1º, I; Decreto-Lei nº 167/67, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.548.103/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022; STJ, REsp nº 1.836.519/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.08.2022; Súmula nº 379/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8025173-66.2023.8.05.0001 em que figura como Embargante: BANCO VOTORANTIM S/A e Embargado: CARLOS AUGUSTO SOUSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, 11 de dezembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23